Tribunal: TJDFT
Processo: 0716299-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716299-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA AGRAVADO: TEREZA CARNEIRO DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA. Em análise do recurso, verifica-se que as razões do agravo estão completamente dissociadas da matéria tratada na decisão agravada. Isso porque a decisão dita como impugnada, a guia de custas, bem como os demais documentos juntados nos autos referem-se à Ação de Exigir Contas no 0715191-12.2023.8.07.0020, sendo que o presente recurso foi interposto contra a Ação de Exigir Contas no 0703321-33.2024.8.07.0020. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 24 de abril de 2024 15:34:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador